Tribunal: TJDFT
Processo: 0764732-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. PANDEMIA DA COVID-19. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face da r. sentença que a condenou ao pagamento de R$ 4.170,24 (quatro mil, cento e setenta reais e vinte e quatro centavos), a título de reembolso, no prazo de doze meses, a contar da data do voo cancelado (24/06/2021), corrigidos desde o desembolso pelo INPC e acrescida de juros legais a partir da citação e ao pagamento do prejuízo material suportado pela autora no valor R$ 734,17 (setecentos e trinta e quatro reais e dezessete centavos), com correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação.
2. A companhia aérea recorrente, em suas razões, alegou responsabilidade exclusiva da agência de viagens pela eventual ausência de reembolso/restituição, inexistindo nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e os danos sofridos pela recorrida. Requereu a reforma da sentença para afastar integralmente a condenação, uma vez que a recorrente agiu de acordo com as normas que a regem e não deu causa aos supostos danos alegados pela parte recorrida. Subsidiariamente pugnou pela redução considerável dos valores até patamares razoáveis que não imputem enriquecimento indevido da parte recorrida.
3. Recurso próprio, tempestivo (ID 36119820) e com preparo regular (ID 36119821). Contrarrazões apresentadas (ID 36119827).4. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95 (Acórdão 1428531, 2a Turma Recursal), não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A empresa aérea recorrente responde objetivamente por eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, conforme esclarecido no incidente de uniformização de jurisprudência de n° 000679-67.2019.8.07.0000: “(...) todas as Turmas Recursais consagraram o entendimento de que, a princípio, todos os envolvidos na cadeia de consumo, relacionada à venda de passagens aéreas, possuem legitimidade para figurar no polo passivo da lide, possuindo, em regra, responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor”.
7. Tal entendimento também é corroborado pela teoria do risco econômico estampada no art. 7°, parágrafo único do CDC. Evidenciada a responsabilidade objetiva da recorrente, impõe-se o dever de ressarcimento dos valores pagos pela passagem aérea não utilizada pela recorrida.
8. Comprovado nos autos o relatado pela autora: compra da passagem aérea, por meio da parceira comercial, com o voo a ser executado pela empresa área recorrente (ID 36118825 e ID 36118826), cancelamento do voo (ID 36118827), em virtude da pandemia causada pela COVID-19, a ausência de reembolso (ID 36118848) e a necessidade de aquisição de novas passagens (IDs 36118830 e 36118831), aliada a ausência de comprovação pela recorrente que restituiu os valores desembolsados para compra dos bilhetes aéreos, remanesce, indubitavelmente, a responsabilidade solidária da ré, sendo devido o saldo apontado na r. sentença, a título de danos materiais. Eventual ressarcimento perante a agência de viagens que entende ser responsável pelos danos causados à recorrida, poderá ser buscado pela companhia aérea, caso possua interesse, em ação de regresso (Precedente: Acórdão 1343204, 07106330220208070020, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente vencida, ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, art. 46).